Tribunal: CARF
Processo: 10880.954478/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2006
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DCOMP CANCELADA.
O pedido de cancelamento das DCOMP regularmente deferido, pela autoridade competente, desacompanhado da prova do pagamento dos débitos das estimativas mensais compensadas, não autoriza a sua inclusão no saldo negativo do período.
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de comprovação de quitação das estimativas originalmente compensadas e o Recorrente permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 11. NÃO CABIMENTO.
Existe Súmula de aplicação vinculante que veda a aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954478/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.949 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
CORELLO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2006
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DCOMP
CANCELADA.
O pedido de cancelamento das DCOMP regularmente deferido, pela autoridade
competente, desacompanhado da prova do pagamento dos débitos das
estimativas mensais compensadas, não autoriza a sua inclusão no saldo
negativo do período.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
comprovação de quitação das estimativas originalmente compensadas e o
Recorrente permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar
o direito alegado.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. SÚMULA 11. NÃO CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954478/2013-70
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954478/2013-70

Existe Súmula de aplicação vinculante que veda a aplicação de prescrição
intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher os
pedidos de diligência e de reconhecimento da prescrição intercorrente e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2006 no montante de R$159.004,88, e homologar as compensações realizadas até
o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Cláudio de Andrade Camerano, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia
Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Nelso
Kichel. Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o Despacho Decisório que não homologou
as compensações formalizadas nas Per/DComps de no 40637.65081.220809.1.7.03-1218,
16272.17415.220609.1.7.03-
0797,
29403.14776.220609.1.7.03-4271,
38812.64061.220609.1.7.03-0828 e 24255.21803.220609.1.7.03-0001, vinculadas ao crédito de
saldo negativo de CSLL do Exercício 2007 (ano-calendário 2006), no valor de R$ 168.011,34.
Conforme decisão recorrida, a pessoa jurídica apurou CSLL devida de R$
228.373,72, e apesar de confirmados os pagamentos das estimativas mensais, no valor de R$
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954478/2013-70

228.192,37, não foram confirmadas as compensações das estimativas mensais no valor de R$
168.192,69, conforme abaixo:

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade às fls. 44/49, em 11/11/2010, alegando, em síntese que houve erro de
preenchimento da DCOMP, em virtude de ter informado apenas parte das antecipações efetuadas
no curso do período de apuração, conforme abaixo:

a) “Teria cancelado a DCOMP no 00724.61154.070306.1.3.03- 8274, mas
que deteria o crédito da DCOMP no 32376.52049.070306.1.3.03-8306,
considerado em valor menor do que o devido”;
b) “Quanto às demais DCOMP no 32376.52049.070306.1.3.03-8306,
41188.12261.200306.1.3.03-7660,
08171.90099.270406.1.3.03-7704,
28927.62851.300506.1.3.03-8960,
10714.96849.290606.1.3.03-1156
e
07769.50953.310706.1.3.03-74
teria
apresentado
manifestação
de
inconformidade, ainda não apreciada”.

O Acórdão ora Recorrido (14-56.410 - 13a Turma da DRJ/RPO) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PAGAS.
Integram a dedução do IRPJ devido no período as estimativas pagas, ainda que
não tenham sido informadas na DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954478/2013-70

Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-
calendário constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no
encerramento do período de apuração, e assim apesar de obrigatórias, não
atendem os pressupostos de certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante
lançamento, cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão
administrativa de não homologação de compensação, as estimativas devem
integrar o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma (...) “diante do cancelamento da
DCOMP, bem como de não ter localizado os pagamentos relativos aos débitos das estimativas
mensais, não é possível admitir a inclusão de qualquer valor ao saldo negativo do período”.
Por sua vez, quanto às compensações não homologadas defende que “não há
como negar que ao glosar do saldo negativo da CSLL as estimativas, cujas compensações foram
não homologadas, ocorre o comprometimento da exigibilidade daqueles débitos, devendo ser
providenciado o cancelamento da cobrança, em caso de não homologação definitiva daquelas
compensações. De outro lado, se reformada a decisão, com a homologação das compensações,
deve ser dada a devida repercussão no presente processo”.
Desta feita, negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (fls.
159 e seguintes), alegando em síntese:

a) Aduz que “acostada à manifestação de inconformidade existe toda a
comprovação documental que sustenta as compensações que foram
realizadas pela Recte”;
b) Afirma que “a origem da compensação que originou esse Per/DComp é
objeto de decisão administrativa que será apreciada no Recurso Voluntário
do Processo n° 10880.946.413/2009-74 protocolado junto a este Recurso”;
c) A recorrente chama atenção dos julgadores para o art. 24 da Lei 11.457, de
16.03.07, “onde se lê que é obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte”, e que “o direito que se extinguiu por preclusão, após um ano
de inatividade, é aquele de a Fazenda da União julgar o pedido de
compensação contido na Per/DComp que aqui se trata. Os fatos alegados e
comprovados pela Recte. são verdadeiros por decurso de prazo”.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954478/2013-70

d) Requereu o acolhimento do Recurso Voluntário interposto para “julgar
procedente o direito creditório atacado, quando menos para transformar
em diligência o julgamento a fim de apreciar a prova acostada aos autos
deste processo administrativo”.

É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente cumpre ressaltar que esse Relator não entende necessário a
conversão em diligência requerida pela Recorrente, todos os elementos de convencimento
necessários ao julgamento encontram-se nos autos. Indefere-se o pedido.
Ressalte-se ainda que o presente processo reúne a matéria discutida em três outros
processos do mesmo contribuinte e já apreciados por esta TO nesta mesma sessão de julgamento,
quais sejam: 10880.946412/2009-20, 10880.907985/2014-03 e 10880.946.413/2009-74.
Entretanto, no que se refere ao primeiro processo, o de número
10880.946.413/2009-74 cumpre ressaltar que os débitos de estimativas nele compensados fazem
parte da composição do SN pleiteado no presente processo.
O Despacho Decisório que não homologou as compensações formalizadas nas
Per/DComps de no 40637.65081.220809.1.7.03-1218, 16272.17415.220609.1.7.03- 0797,
29403.14776.220609.1.7.03-4271,
38812.64061.220609.1.7.03-0828
e
24255.21803.220609.1.7.03-0001, vinculadas ao crédito de saldo negativo de CSLL do
Exercício 2007 (ano-calendário 2006), no valor de R$ 168.011,34.
Conforme decisão recorrida, a pessoa jurídica apurou CSLL devida de R$
228.373,72, e apesar de confirmados os pagamentos das estimativas mensais, no valor de R$
228.192,37, não foram confirmadas as compensações das estimativas mensais no valor de R$
168.192,69:

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954478/2013-70

Pois bem, com relação à estimativa compensada DCOMP no
00724.61154.070306.1.3.03-8274 tem-se a informação que a mesma foi cancelada pela própria
interessada, sendo por ela confessado, conforme demonstrativo abaixo:

Por sua vez, em sede de Recurso o contribuinte não consegue dialogar com a
decisão recorrida. Pelo contrário, tão somente reafirma a correção do saldo negativo e afirma que
as estimativas foram compensadas sem enfrentar a decisão da DRJ. Senão vejamos todo o mérito
do seu recurso que basicamente se resume aos itens 4 e 5 da sua peça:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954478/2013-70

Quanto afirma ter provado o seu direito o Recorrente aduz:

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954478/2013-70

Ocorre que em momento algum o contribuinte comprova a quitação das
estimativas originalmente compensadas e posteriormente cancelada, apenas afirmando ter
incorrido em erro de fato na indicação do valor do saldo negativo mas não comprova
efetivamente a sua composição.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954478/2013-70

Desta feita, não há como se considerar na composição do SN as estimativas
compensadas na DCOMP no 00724.61154.070306.1.3.03-8274 vez que canceladas.
O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora
desacompanhada de qualquer documentação de suporte ou da comprovação da quitação das
estimativas que usou na composição do seu saldo negativo.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário nesse ponto.
Entretanto, no caso das DCOMPs no 32376.52049.070306.1.3.03-8306,
41188.12261.200306.1.3.03-7660,
08171.90099.270406.1.3.03-7704,
28927.62851.300506.1.3.03-8960,
10714.96849.290606.1.3.03-1156
e
07769.50953.310706.1.3.03-74, a DRJ não acolheu a manifestação de inconformidade por
entender que as estimativas compensadas não poderiam compor o saldo negativo vez que ainda
não homologadas. Neste ponto discordo da decisão recorrida.
Em relação às estimativas compensadas nas DCOMPs no
32376.52049.070306.1.3.03-8306,
41188.12261.200306.1.3.03-7660,
08171.90099.270406.1.3.03-7704,
28927.62851.300506.1.3.03-8960,
10714.96849.290606.1.3.03-1156
e
07769.50953.310706.1.3.03-74,
estas
deverão
ser
consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez que, estando os
débitos controlados no processo, conforme pudemos comprovar, mesmo que a compensação ao
final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos
não compensados.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954478/2013-70

Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954478/2013-70

Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Assim, neste ponto entendo assistir razão à recorrente razão pela qual oriento meu
voto por dar provimento ao recurso neste ponto. Procedendo-se à reapuração da CSLL do AC
2006 já considerando os valores compensados e excluindo-se a DCOMP cancelada chega-se a
um SN no montante de R$ 159.004,88.
Por fim, quanto à alegação de preclusão em razão do decurso do prazo de 360 dias
para julgamento (prescrição intercorrente) cumpre ressaltar o disposto na Súmula Vinculante
CARF n. 11:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954478/2013-70

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Assim, não há como acolher tal pedido.
Face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de não acolher os
pedidos de diligência e de reconhecimento da prescrição intercorrente e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito de SN AC 2006 levando em
consideração as estimativas compensadas no montante de R$ 159.004,88, chegando-se ao
seguinte resultado, devendo as compensações serem homologadas parcialmente as
compensações até o limite do crédito disponível:

DIPJ
DRF
DRJ
CARF
BC CSLL
R$ 2.537.485,76 R$ 2.537.485,76 R$ 2.537.485,76 R$ 2.537.485,76
CSLL Apurada
R$ 228.373,72 R$ 228.373,72 R$ 228.373,72 R$ 228.373,72
(-) CSLL Mensal

Estimativa Paga
R$ 228.192,37 R$ 228.192,37 R$ 228.192,37 R$ 228.192,37
Estimativa Comp.
R$ 168.192,69 R$ -
R$ -
R$ 159.004,88
CSLL a Pagar
-R$ 168.011,34 R$ 181,35 R$ 181,35 -R$ 158.823,53

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital